Tribunal: TCU
Processo: 015.227/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13440/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando o expediente inominado (peça 63) em que a empresa requerente solicita a prorrogação do prazo para interpor recurso contra o Acórdão 4368/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 48); Considerando, contudo, que o prazo para a interposição de recursos contra deliberações desta Corte de Contas é peremptório, fixado no artigo 33 da Lei 8.443/92; Considerando, assim, por não haver previsão normativa para prorrogação de prazo recursal, restar juridicamente impossível o atendimento do pedido em tela; Considerando que o pedido de prorrogação de prazo data de 1/6/2020 (peça 63), e não há registro nos autos da interposição do recurso por parte da empresa Saraiva e Silva Serviços e Comércio Ltda. neste interregno; Considerando os pareceres uniformes elaborados no âmbito da Secretaria de Recursos (peças 72 e 73) propondo recepcionar o expediente (peça 63) como mera petição e indeferir o pedido de prorrogação do prazo recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 7o, parágrafo único, da Instrução Normativa-TCU 63/2010 c/c art. 12 da Resolução-TCU 234/2010 em (i) recepcionar o expediente (peça 63) como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; e (ii) indeferir o pedido de prorrogação do prazo recursal, em razão da impossibilidade jurídica decorrente da ausência de previsão normativa. 1. Processo TC- Processo 015.227/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Márcio Pereira Miranda (XXX.607.082-XX); Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda (11.964.271/0001-83) 1.2. Recorrente: Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda (11.964.271/0001-83) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Xapuri - AC 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Geraldo Pereira de Matos Filho (2.952/OAB-BA) e outros, representando Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.